Tribunal: TJES
Processo: 5000123-57.2020.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-57.2020.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILVA DE JESUS SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000123-57.2020.8.08.0051

RECTE.:
MILVA DE JESUS SOUZA

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

A
autora relata, em síntese, ser titular da instalação elétrica, objeto de inspeção pela
ré
, por meio da qual se constatou suposta irregularidade, impedindo o correto registro de energia, gerando um débito de
R$ 3.313,07
por recuperação de consumo.
A
autora aduz que houve a
negativação de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito pelo referido débito, o que considera indevido
. Por este motivo, requer seja declarada a inexigibilidade do débito e que a ré seja condenada a
retirar seu nome e CPF do SPC/SERASA
e
indenizá-la pelos danos morais suportados
.

Em sede recursal (ID
6336519
), requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais nos termos da inicial.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais (ID
6336531
), onde pugna pelo improvimento do recurso interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6336516) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, para, via de consequência lógica, REVOGAR a liminar ao seu tempo deferida, e,
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para condenar MILVA DE JESUS SOUZA na obrigação de pagar a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (ESCELSA) o valor de R$ 3.443,90, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data do vencimento do débito, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.
Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Assim, no caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrente, hipossuficiente na relação contratual.

Isto porque, ainda que o TOI acostado no corpo da contestação (ID. 6336486) tenha sido devidamente assinado por terceira pessoa, de nome Helenitha Ottoni, quando da diligência, tendo esta acompanhado a inspeção, entendo que os consumidores não foram devidamente notificados quanto à data da realização da perícia.

Isto porque, apesar de intimado para acompanhamento da perícia, a realizar-se em 30/05/2019 de 8:30h às 11:30h e/ou 13:30h às 16:30h, conforme documento ao ID. 6336486, p. 03, observo dos autos que a perícia foi realizada em data distinta da informada ao consumidor, qual seja, em 14/06/2019, conforme se extrai do próprio Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (ID. 6336484).

Nessa esteira, não há que se falar na participação do autor no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, não há como se considerar como válida a perícia unilateral realizada administrativamente no relógio do consumidor, eis que sequer facultada a sua participação no indicado procedimento. O fato do consumidor ter questionado, posteriormente, o seu resultado (ID.
6336485
), não valida o procedimento, que exige, no mínimo, que este tenha ciência de sua realização.

Assim, não há como acatar a tese da parte recorrida de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto. Tem-se que a recorrida agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Isto posto, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a ré.

Senão vejamos jurisprudência pátria no mesmo sentido:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito com as normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Outrossim, saliento que a ré não se desincumbiu de seu ônus previstos nos artigos 14, § 3º do CDC c/c 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não provou a inexistência de defeito nos serviços prestados e não trouxe qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora (ID. 6336172), dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Isto posto, entendo pela reforma da sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando PROCEDENTES os pedidos autorais para

(a) declarar a nulidade da multa e inexigibilidade do débito oriundo do TOI questionado nestes autos, no valor de R$3.313,07;

(b) condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)